Tribunal: STF
Processo: RE 1456094
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, INC. VI, AL. “C”, DA CRFB. RECOLHIMENTO DO ICMS NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES POR ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “ICMS. Imunidade tributária. Importação de equipamentos médico-hospitalares por associação sem finalidade econômica, que atua nas áreas de hematologia e de oncologia infantil. Beneficio conferido às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. Constituição Federal, artigo 150, VI, "c". Requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional que se tem como atendidos. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos.“ (e-doc. 1, p. 207).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a ofensa ao arts. 150, inc. VI, al. “c” e 155, incs. II e IX, “a”, da Constituição da República, porquanto devido o recolhimento do ICMS nas operações de importação de materiais médico-hospitalares, conforme preleção do Convênio nº 10, de 1981, e da Instrução Normativa nº 54, de 1981, para efeito de desembaraço da mercadoria importada. Discorre sobre o caráter misto da imunidade, conforme art. 150, § 4º, da CRFB, ressaltando que a vedação de instituição de impostos deve recair apenas sobre os objetos relativos aos fins sociais da entidade (e-doc. 2).



    3. Remetido o processo ao Juízo de retratação, na forma do art. 1.040 do Código de Processo Civil, a Turma Julgadora manteve seu entendimento, afastando a aplicação da tese de Repercussão Geral fixada no RE nº 608.872-RG/MG (Tema nº 342), do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Inicialmente, a hipótese não é, efetivamente, de aplicação da tese do RE nº 608.872-RG/MG, segundo a qual “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido”. 



    5. Isso porque o caso dos autos, noutro vértice, trata do reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, inc. VI, al. “c”, da Constituição da República, à associação sem fins lucrativos na operação de importação de materiais médico-hospitalares na área pediátrica para efeito de recolhimento do ICMS no desembaraço aduaneiro.



    6. Neste espeque, transcrevo trecho da fundamentação do acórdão recorrido, para melhor compreensão da controvérsia:



    “Trata-se, segundo os estatutos sociais, de associação sem fins lucrativos, voltada a promover condições de bem-estar físico, mental e social ao grupo etário pediátrico, que abrange o período do recém-nascido à puberdade, nas áreas de hematologia e de oncologia infantil (fls. 39). 



    Realizou a importação de equipamentos médico-hospitalares para serem empregados em sua atividade precípua, com pedido de dispensa de recolhimento de ICMS indeferido por falta de documentação adequada exigida pelo artigo 38, caput, do Anexo 1 do RICMS/00 e do artigo 18, IV, em combinação com o artigo 16, I, da Portaria CAT — 59, de 2810611987 (fls. 62). 



    Cuida-se, em verdade, de imunidade conferida pelo artigo 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, que se encontram previstos no artigo 14 do CTN, quais sejam: 1 - não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado; II - aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e, III — manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 



    É entidade reconhecida em âmbito federal como entidade beneficente de assistência social, com renovação válida quando do ajuizamento da ação (fls. 82183). 



    O cumprimento de tais exigências estão expressas nos estatutos sociais, não cabendo, por isso, presumir o contrário.” (e-doc. 1, p. 207-208).



    7. Como se nota, a Turma Julgadora do TJSP reconheceu a associação recorrida como instituição de assistência social, para fins da imunização constante do art. 150, inc. VI, al. “c”, da CRFB, entendimento que só poderia ser revisado mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos, bem como dos estatutos da associação, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Em caso similar, confira-se precedente desta Corte Maior:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. ENTIDADE ASSISTENCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada na instância extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido." 



    (AI nº 462.180-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, j. 01/06/2010, p. 6/8/2010).



    9. Ainda, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dominante do STF a respeito da aplicação da imunidade a instituições de assistência social na importação de materiais relacionados à sua finalidade essencial. Cabe destacar:



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ICMS. OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a imunidade contida no art. 150, VI, c, da Constituição Federal abrange o ICMS incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços pelas entidades de assistência social. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do RI/STF." 



    (ARE nº 1.049.943-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Imunidade. Importação. Precedentes. Repercussão geral presumida. 1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade tributária consignada no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos. 2. Caso de repercussão geral presumida, conforme disposto no art. 543-A, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 776.205-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2011, p. 10/11/2011).



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - INCIDÊNCIA - OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, DE BENS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, c) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO."



    (AI nº 785.459-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/11/2011, p. 19/12/2011).



    10. Na mesma linha, os seguintes julgados monocráticos: RE nº 1.180.068/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 933.478/SP, Rel. Min. Edson Fachin; AI nº 669.257-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios de sucumbência, conforme enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator